Tribunal: STF
Processo: HC 131310
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo do presente agravo regimental. A página oficial do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na internet, informa que o Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, após a concessão da ordem de ofício, nestes autos, julgou extinto o procedimento criminal instaurado em desfavor do ora paciente (Pje nº 0000007-36.2014.4.05.8500), com baixa definitiva, em 14.01.2020.
    2. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental em habeas corpus. 
    Publique-se. Arquivem-se os autos. 
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator